Tribunal: STF
Processo: HC 211172
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Relatora do HC 711.836/MG indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 17/08/2021, pela suposta prática dos crimes dos art. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 .



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia, dizendo não individualizada a conduta do paciente. Destacam perdurar a custódia há mais de 100 dias, sem ter havido ao menos o recebimento da peça acusatória. Articulam com a ausência de contemporaneidade da custódia, sublinhando ocorrida 1 ano e 5 meses após os fatos. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    9. O artigo 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    10. Na inicial acusatória — documento nº 3, páginas 19 a 29, o Ministério Público narra haver o paciente viajado para a Cidade de Ponta Porã/MS, com outras pessoas, a fim de adquirir grande quantidade de maconha para ser vendida em Uberlândia/MG. Destacou ter recebido uma transferência, do líder do grupo criminoso, no valor de R$ 119.000,00, para a aquisição de droga. Apontou haver se associado a Marcelo Gonçalves Carvalho e Fagner Bruno da Rocha visando a prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Aduziu desempenhar, na associação criminosa, as funções de transporte e venda de entorpecentes.



    11. A narrativa do Ministério Público revela-se em conformidade com os requisitos do artigo 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação nos fatos supostamente delituosos. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    12. Quanto à prisão preventiva, o Juízo a determinou a partir dos seguintes fundamentos:



    Segundo consta na representação, o investigado Lucas Alves dos Santos viajou para a cidade de Ponta Porã-MS, juntamente com outros comparsas, com a finalidade de comprar grande quantidade de maconha para ser vendida em Uberlândia-MG. (...) Apurou-se ainda, que a função de Lucas Alves na ORCRIM é o transporte de drogas para serem comercializadas em Uberlândia-MG, bem como a venda dos entorpecentes. (...) Denota-se das informações contidas na representação, que os investigados são integrantes de organização criminosa, liderada pelo investigado Marcelo Gonçalves de Carvalho, cujos integrantes praticam roubos, extorsões, trafico de drogas, trafico de armas, e lavagem de dinheiros, cujos principais suspeitos foram identificados e possuem intrínseca ligação. Neste contexto, destaca-se que a prisão preventiva dos denunciados é essencial tendo em vista que a ordem pública resta seriamente abalada com a prática dos crimes graves descritos nos eventos narrados na representação. A prisão preventiva dos representados, do mesmo modo, é essencial para a conveniência da instrução processual, para impedir que os denunciados ameacem testemunhas ou interfiram na produção das provas. Destaco ainda, que os representados, em liberdade, poderão destruir provas e deturpar informações que possivelmente tenham em seu poder. Portanto, o modus operandi do grupo revela intimidade dos investigados com prática criminosa, muita ousadia e periculosidade, demonstrado através dos registros constantes dos autos, um enorme desprezo pelas regras mais comezinhas de convivência, um total desvalor à paz social, circunstâncias que somadas ao fato de que, em liberdade, grande será o risco de voltarem a delinquir, pelo que resta demonstrada a necessidade de imposição da segregação dos investigados para a garantia da ordem pública.



    13. Levou-se em consideração a gravidade concreta dos fatos criminosos e a necessidade de interromper as atividades do grupo. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a necessidade de fazer cessar ou diminuir as ações de associação ou organização criminosa justifica a prisão cautelar para garantir a ordem pública. (HC 155199 AgR, relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018; e HC 205446 AgR, Primeira Turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/9/2021).



    14. A alegação de ausência de contemporaneidade da custódia não passou pelo crivo do STJ, sendo inviável a apreciação direta pelo Supremo. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausente ilegalidade manifesta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator